Tribunal: TJPA
Processo: 0017666-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017666-71.2010.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

APELADO: EDIVANIRA OLIVEIRA BOMFIM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, HYOLMAR DA SILVA BRITO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO COMUM DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERENCIA IRREGULAR VEÍCULO. DANOS MATERIAIS PELA DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURIDICA. MULTAS E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO QUE NÃO PODEM RECAIR SOBRE A PESSOA INDICADA PELA PARTE AUTORA, POIS AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA EFETIVAMENTE CONTRIBUIDO PARA OS DEBITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A controvérsia gira em torno do contrato de compra e venda do veículo TOYOTA HILUX CD 4x4 SRV, cabine dupla, ano 2007/2008, placa JVN-8578, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), realizado verbalmente entre a Empresa CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA. (Autora) e
Hylomar
da Silva Brito (Requerido), estendendo seus efeitos aos também denominados Requeridos Detran e
Edivanira
Oliveira Bonfim (Requeridos);

2.

A empresa apelante insurge-se contra a sentença de piso, pleiteando, a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como, a sra.
Edivanira
Bonfim, efetue o pagamento de multas, IPVA e licenciamento do veículo;

3.

No que concerne ao dever de indenizar danos materiais, frisa-se que este somente pode ser reconhecido mediante efetiva comprovação do prejuízo alegado. Ora, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova é da parte Autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nada há nos autos a demonstrar as avarias do veículo a ponto de permitir presunção de veracidade da desvalorização alegada. Desse modo, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus a ela imposto, de sorte que deve ser mantida a sentença neste ponto;

4.

Conforme se depreende da Súmula nº 227 do STJ “A Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral.” Em casos tais, “o que se protege é a honra objetiva da pessoa jurídica. Assim, quando se fala que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, o que se está dizendo é que ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação etc. Desse modo, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama)”.

5.
Com efeito, é fundamental a comprovação de que o dano causado afetou a imagem e boa fama da empresa perante a sociedade, o que não aconteceu no caso, não havendo, portanto, como reconhecer o dano moral apenas pela narrativa da peça inicial, eis que não existe base para admitir a hipótese
in
re

ipsa
na espécie.
Precedentes STJ;

6.
Em que pese o pleito de que a requerida deve arcar com eventuais infrações até a devolução do bem, entendo que não lhe assiste razão, isso porque não colaciona aos autos documentos que comprovem que as multas continuam chegando em seu endereço e que efetivamente as supostas infrações estão sendo cometidas pela requerida
;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível
,
no mérito,
dar-lhe desprovimento,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
4
ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de
11
/0
4
/2022 e
18
/0
4
/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or

CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA

contra
sentença
proferid
a
pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda de

Belém
, nos autos da
Ação Comum de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos

Materiais e Morais Decorrentes de Ato Ilícito e Antecipação dos Efeitos da Tutela
, proposta
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
,

HYOLMAR DA SILVA BRITO, CLEBER PADILHA e

EDIVANIRA OLIVEIRA BONFIM
,

que
julgou
parcialmente
procedente os pedidos da inicial
.

A empresa referida ajuizou a ação anulatória afirmando ser
proprietária do veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, cabine

dupla, ano de fabricação 2007/2008 e chassi de n.º 8AJFZ29G486051150, placa JVN-8578,

que foi negociado com o senhor HYOLMAR DA SILVA BRITO, o qual propôs a compra

do referido veículo, segundo acordo verbal firmado entre a autora e o referido réu
.

Narrou
que
o requerido HYOLMAR DA SILVA BRITO se comprometeu a levar o

veículo para realizar a vistoria no DETRAN/PA e formular o processo de transferência de

propriedade para o nome da requerente, uma vez que o mesmo ainda estava em nome do

banco DAIMLERCHRYSLER LEASING ARR MERCANTIL SA e, após o recebimento do

novo CRV/DUT, retornaria à requerente para efetuar o pagamento da compra do veículo e

receber o CRV/DUT assinado pelo representante da mesma, a fim de transferir a

propriedade do
automóvel
para o seu nome.

Apontou que em
razão da demora no retorno do
requerido

Hyolmar
, foi atrás dele, ocasião em que

o mesmo
apresentou outro comprador para o veículo,
que
dirigia um veículo Honda

Civic, que seria dado como parte do pagamento pela aquisição do veículo (Hilux), tendo o

mesmo saído das dependências da Requerente dirigindo a Toyota Hilux, comprometendo-se

a retornar no dia seguinte para fechar o negócio
, porém,
não retornou
,
não
havendo mais notícias acerca do
referido veículo.

Relatou
que compareceu ao estabelecimento onde
o
veículo Honda

Civic havia sido comprado e recebeu a informação de que o
Requerido
havia
se apoderado do

veículo, sem tê-lo pagado, razão pela qual não assinariam o documento de transferência de

propriedade do mesmo para a
empresa
Requerente.

Aduz
iu
que, diante do ocorrido, procurou o DETRAN/PA, a fim de obter informações para

subsidiar a presente demanda, tendo protocolizado requerimento junto àquela autarquia,

quando foi informada de que o veículo não havia sido repassado para o nome da Autora,

mas diretamente da Mercedes Bens Leasing do

Brasil Arrendamento Mercantil S/A para o nome da
requerida
sra.
Edvanira
Oliveira Bonfim, com a

intermediação dos réus
Hyolmar
e Cléber Padilha.

Destacou que houve
negligência e imperícia por parte do DETRAN/PA, pelo que requereu a

concessão de tutela antecipada para que
fosse
decretada a nulidade absoluta da transferência

de propriedade do veículo, determinando-se ao DETRAN/PA que efe
tuasse
o cancelamento da

transferência de propriedade
n
o nome da
sra.

Edvanira
Bonfim, retornando os

documentos ao status
quo ante,
ensejando a transferência do
automóvel
para o
seu nome.

Ao final, requereu
a procedência da demanda para que fosse decretada a nulidade absoluta da transferência de propriedade do veículo
no nome da Requerida
Edvanira
Oliveira Bonfim
e consequente
transferência do
bem
para a propriedade da empresa
;
R$ 100.000,00 (cem mil)
de
danos morais referentes à depreciação do veículo
durante o período em que esteve na posse dos requeridos,
e fixação de valor

mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
desde outubro de 2008
até a data
da
sua
devolução
.

O feito seguiu regular processamento,
e o Juízo
a quo
proferiu sentença
nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, modificando em parte a liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para, em sede de tutela de urgência: I – DETERMINAR ao DETRAN/PA que, no prazo de 48 horas, proceda o CANCELAMENTO da transferência de propriedade do veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, cabine dupla, ano de fabricação 2007/2008 e chassi de n.º 8AJFZ29G486051150, placa JVN-8578 em favor da ré EDVANIRA OLIVEIRA BONFIM, de forma a RETORNAR a propriedade do veículo para o nome da CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, conforme fundamentação;
II - DETERMINAR ao DETRAN/PA que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas proceda o cancelamento da inserção de pontos na CNH - Carteira Nacional de Habilitação do responsável da empresa CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, pelas infrações de trânsito registradas pelo veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, cabine dupla, ano de fabricação 2007/2008 e chassi de n.º 8AJFZ29G486051150, placa JVN-8578; III – DETERMINAR ao DETRAN/PA que proceda, no prazo de 48 horas, a transferência de todos os débitos ocorridos após a mudança de propriedade do veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, cabine dupla, ano de fabricação 2007/2008 e chassi de n.º 8AJFZ29G486051150, placa JVN-8578, para o nome da ré EDVANIRA DE OLIVEIRA BONFIM, tais como licenciamento, IPVA e multas por infrações de trânsito, salvo a inserção de pontos na Carteira Nacional de Habilitação – CNH, conforme acima explicado;

No mérito propriamente dito:

IV - DECLARAR a nulidade da transferência de propriedade do veículo TOYOTA HILUX

CD 4X4 SRV, cabine dupla, ano de fabricação 2007/2008 e chassi de n.º

8AJFZ29G486051150, placa JVN-8578, com o consequente CANCELAMENTO da

transferência de propriedade em favor da ré EDVANIRA OLIVEIRA BONFIM, de forma a

RETORNAR a propriedade do veículo para o nome da CONSTRUTORA LEAL JUNIOR

LTDA, conforme fundamentação;

V - Julgar IMPROCEDENTE os pedidos de dano material, ante a ausência de provas dos

danos materiais efetivamente sofridos, bem como o de dano moral nos termos da

fundamentação e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do

CPC/2015.

Fixo honorários advocatícios pelo réu DETRAN/PA no patamar de
10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §4º, inciso III do CPC/2015, deixando de condená-lo nas custas, por gozar de isenção nos termos do art. 15, g, Lei Estadual nº 5.738/93. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I do CPC/2015). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inconformado com os termos decisórios
,
o
DETRAN/PA
opôs embargos de declaração (id nº
2764220 - Pág. 1/7), que foram integralmente rejeitados pelo Juízo singular. (id nº 2764222 - Pág. 1/4
)

Por sua vez
,
a
CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA
interpôs Recurso de Apelação (
id nº

2764218
- Pág. 1
/18
)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono
da empresa
recorrente
sustent
a
que o veículo foi vendido ilicitamente para a
s
ra.
Edivanira
Oliveira

Bonfim, sendo que os atos ilícitos praticados pelos Requeridos somente foram possíveis pelo

intermédio do servidor do DETRAN/PA,
s
r. Francisco Ribeiro Machado, o qual emitiu documento

fraudulento, transferindo o veículo diretamente para o nome de
Edivanira
Oliveira Bonfim,

quando deveria transferi-lo para o nome da Autora, Construtora Leal Júnior Ltda
.

Alegou que o referido servidor era contumaz na prática de atos ilícitos dessa

natureza
, sendo
que tais atos ilícitos foram comprovados, por meio de processo administrativo disciplinar instaurado,
daí porque
configurada a responsabilidade objetiva do DETRAN/PA.

Pontuou que, passados mais de 08 (oito) anos do fato, ainda não recuperou seu

veículo,
permanecendo sem a posse deste, assim
todas as multas e

licenciamentos dev
em
ser pagos p
ela sra.

Edivanira
Bonfim, que é quem detém a posse do
automóvel
,

até a
sua
efetiva entrega.

Requereu, por fim, a reforma da Sentença de piso, para condenar o DETRAN/PA ao

pagamento de dano material no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Autora, que permanece

sem a posse e uso de seu veículo, desde o mês de outubro de 2008; bem como a condenação

ao DETRAN/PA, de forma isolada ou solidária dos demais Requeridos, ao pagamento de danos

morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a gravidade dos atos ilícitos

praticados pelo servidor do referido Órgão, com a transferência da propriedade do veículo.

O DETRAN/PA
e
HYOLMAR DA SILVA BRITO e EDIVANIRA OLIVEIRA BOMFIM

apresent
aram c
ontrarrazões,
pugnando, em
síntese, pelo desprovimento do recurso interposto. (id nº
2764219 - Pág. 2
e
6481236 - Pág. 1
respectiv
amente
)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa.
Edinéa
Oliveira Tavares que, determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria de direito público, nos termos do
Art. 31, §1º, XIII do

Regimento Interno do TJ/PA.
(id nº
3267989 - Pág. 1
)

Coube-me a relatoria do feito por
re
distribuição
.

O recurso de apelação foi recebido
no
seu
duplo efeito
. (id nº
3393884
- Pág. 1
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
.
(id nº
3579525
- Pág.
1
)

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou

ao DETRAN/PA o cancelamento da transferência de propriedade do veículo

TOYOTA HILUX em favor de
Edivanira
Bonfim, retornando a propriedade do veículo para o

nome da Autora (Construtora Leal Júnior Ltda); o cancelamento da inserção de pontos na

CNH do responsável da Empresa Construtora Leal Júnior Ltda, pelas infrações de trânsito

registradas pelo veículo Toyota Hilux
; a
transferência de todos os débitos ocorridos após a mudança de propriedade do veículo para o

nome da Requerida,
Edivanira
Bonfim, tais como licenciamento, IPVA e multas por infrações de

trânsito.
E
declarou a nulidade da transferência de propriedade do veículo Toyota Hilux

com o consequente cancelamento da transferência de propriedade em favor de
Edivanira

Bonfim, de forma a retornar a propriedade do veículo ao nome da Autora,
todavia, julgou

improcedente
s
os pedidos de dano material e moral.

Nota-se que a controvérsia
gira em torno do contrato de compra e venda do veículo

TOYOTA HILUX CD 4x4 SRV, cabine dupla, ano

2007/2008, placa JVN-8578
,
no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), realizado

verbalmente entre a Empresa CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA. (Autora) e
Hylomar
da Silva Brito

(Requerido), estendendo seus efeitos aos também denominados Requeridos Detran e
Edivanira

Oliveira Bonfim (Requeridos).

Consta na inicial que a empresa requerente recebeu do sr.
Hylomar
Brito o valor de

R$40.000,00 (quarenta mil reais), restando em aberto o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Analisando o cortejo probatório dos autos, depreende-se que o
sr.
Hylomar
Brito
se apossou indevidamente do veículo da parte au
t
ora, sem cumprir com os termos contratados
. Outrossim, nota-se que a
s
ra.

Edivanira
Bonfim, não teve participação direta no contrato celebrado entre a
s
parte
s.

Por outro lado, do documento denominado de “Autorização para
Transferência
de Veículo”
, verifica-se que o DETRAN/PA transferiu o automóvel
, sem a anuência da parte requerente, ao BANCO FINASA
BMC S/A.
(id nº
2764172 - Pág. 17
)

Em razão disso, o DETRAN/PA instaurou Processo Administrativo Disciplinar
, do qual a Comissão Processante concluiu pela responsabilização do servidor Francisco Ribeiro Machado,

que transferiu, de forma irregular, a propriedade do veículo da parte autora.

Pois bem.

A empresa apelante
insurge-se contra a sentença de piso, pleiteando, a procedência do pedido de indenização
por danos materiais e morais
, bem como,
que
a sra.
Edivanira
Bonfim,

efetue o pagamento de multas, IPVA e licenciamento do veículo.

No que concerne ao
dever de indenizar danos materiais
, frisa-se que este
somente pode ser reconhecido mediante efetiva

comprovação do prejuízo alegado.
Ora,
consoante dispõe
o art.
373, I, do CPC, o ônus da prova é da
parte
Autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito
. V
ejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso
, verifica-se que
nada há nos autos
a
demonstrar
a
s
avaria
s
do
veículo a ponto de permitir presunção de veracidade da desvalorização alegada. Desse modo, tenho que a parte autora não se
desincumbiu
d
o ônus a ela imposto, de sorte que deve ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido colaciono recente entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – DEVER DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS POR QUEM CONDUZIA O SEU VEÍCULO –- MANOBRA DE CONVERSÃO EMPREENDIDA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE DA COLISÃO – RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO QUE RECAI INTEGRALMENTE SOBRE A CONDUTORA DO VEÍCULO DO RÉU – DANOS MATERIAIS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS EQUIVALENTES À FRANQUIA DO SEGURO E AO DISPÊNDIO COM ALUGUEL DE CARRO DURANTE O CONSERTO DO AUTOMÓVEL AVARIADO – CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC/IGP-DI) E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS INCIDENTES A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO –
INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ADEQUAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - (TJPR - 9ª
C.Cível
- 0015668-94.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 28.11.2020).

Quanto
aos danos morais, deve-se observar que a
parte autora
é pessoa jurídica de direito privado. Diante de tal fato, a comprovação de

sua ocorrência, dependerá da verificação de cada situação.

O
tema já se encontra solidificado na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que admite a possibilidade de reparação por danos morais,

conforme depreende-se da Súmula nº 227
que é cristalina ao dispor que “
A Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral.”

Todavia
,
há de se atentar que é
impossível conferir o mesmo tratamento destinado às pessoas físicas

quando da reparação em questão.
Por óbvio, não se pode falar em humilhação, padecimento, dissabores.
Em verdade, em casos como o dos autos, o
que
se leva
em conta no aspecto do dano moral é o ataque à honra

objetiva, em síntese: a reputação e o renome.

Aliás, o STJ
ao enfrentar a
matéria deixou claro que
“
o
que se protege é a honra objetiva da pessoa jurídica. Assim, quando se fala que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, o que se está dizendo é que ela pode sofrer

danos contra seu bom nome, fama,
reputação etc. Desse modo, é possível que a pessoa

jurídica sofra dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva

(imagem e boa fama)”.
(STJ, 4ª Turma.
AgInt
no
AREsp
913.343/RS, Rel. Min. Marco

Buzzi
, julgado em 06.03.2018)

Com efeito, é
fundamental

a comprovação de que o dano causado afetou a imagem e boa fama da empresa
perante a sociedade
, o que não aconteceu no caso, não havendo, portanto, como reconhecer
o dano moral apenas pela
narrativa
da peça inicial, eis que não existe base para
admitir a hipótese
in
re

ipsa
na espécie.

Este entendimento está respaldado na jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO DA CF. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VULNERAÇÃO A VERBETE SUMULAR. SÚMULA 518/STJ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA FIRMADA COM BASE EM FATOS E ROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IN RE SA À PESSOA JURÍDICA.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Apreciação de vulneração de artigo da Constituição e
ral
é de competência da Suprema Corte e texto de súmula não viabiliza
ec

so
especial, conforme Súmula 518/STJ. 2.
O Tribunal de Justiça
firmou
que, segundo as provas dos autos, a mensagem veiculada no site a Ade n pelo recorrido não teve o condão de macular a honra
da r
corrente,
pessoa
jurídica. Portanto, com base em provas e fatos, o j
lgado
afastou a inden
i
zação por danos morais, atraindo a aplicação da S mula 7/STJ por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Para a p
e
ssoa jurídica, "o da
n
o moral é fenômeno distinto daquele r
e
lacionado à pessoa natur
a
l. Não se aceita, assim, o dano moral em si
smo
, isto é, como uma d
e

o
corrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial"(
REsp
1.497.313/PI, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
10/02/2017).

EMENTA-AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Muito embora a pessoa jurídica possa sofrer abalo à sua honra objetiva, o dano não é in
re

ipsa
, não se podendo presumir ofensa ao bom conceito de que goza a pessoa jurídica na sociedade sem comprovação contundente do efetivo abalo, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade.
(
Ap
0518842016, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/08/
2017 ,

DJe
18/08/2017)

Logo
, não havendo nenhuma referência a uma verdadeira situação de
dano
à imagem da Requerente
, ora Apelante
,
tenho que
não há como
acolher
a pretendida reparação
.

Por fim, a empresa
Apelante
afirma exaustivamente que passados mais de
08 (oito) anos do fato, ainda

não recuperou seu veículo,
permanecendo
sem a posse
deste
,
e assim
todas as

multas e licenciamentos devem ser pagos p
ela sra.
Edivanira
Bonfim, que é quem detém a posse do

veículo
.
Além disso,
a empresa
destaca que
a Apelada deve arcar com tais despesas até a efetiva devolução do bem, pois as multas
decorrentes de infrações
não param de chegar
em seu endereço
.

O Juízo
a quo
determinou que
DETRAN/PA procedesse a transferência
de todos os débitos ocorridos após a mudança de propriedade do veículo para o nome da sra.
Edivanira
Bonfim
, tais como licenciamento,
IPVA e
multas por infrações
trânsito
, afastando, contudo, a transferência da pontuação na CNH da requerida, por entender
inexistente nos autos prova de que a requerida tenha efetivamente praticado as condutas que ensejaram a pontuação
na CNH.

Em que pese o pleito de que
a requerida deve arcar com eventuais infrações até a devolução do bem, entendo que não lhe assiste razão
, isso porque não colaciona aos autos documentos que comprovem que
as multas continuam chegando em seu endereço
e que efetivamente as supostas infrações
estão sendo
cometidas pela requerida.

Assim, corroboro do entendimento exarado pelo
Parquet
em seu parecer no sentido de
que

não havendo comprovação de que a requerida
Sra.
Edivanira
tenha

cometido as infrações
, não
há
como lhe imputar o pagamento dos débitos nos termos pretendidos pela parte apelante
, devendo
ser atendido o entendimento já esposado na sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível, e
no mérito,
dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
11 de abril
de 2022
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2022